Tribunal: TJES
Processo: 5000077-77.2019.8.08.0027
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000077-77.2019.8.08.0027
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: VAGNER JUNIOR BALDOTTO
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°
5000077-77.2019.8.08.0027

Recorrente: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

Recorrido(a): VAGNER JUNIOR BALDOTTO

VOTO

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE SEGURO DPVAT. LESÃO EM SEGMENTO CERVICAL DE COLUNA VERTEBRAL EM GRAU MODERADO. INDENIZAÇÃO COMPLEMENTAR INDEVIDA. INOCORRÊNCIA DE LESÃO EM ESTRUTURA CERVICAL COM PREJUÍZO FUNCIONAL NÃO COMPENSÁVEL E COM COMPROMETIMENTO DA FUNÇÃO VITAL. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Afasto, de plano, a preliminar de falta de dialeticidade recursal, uma vez que o recurso enfrenta as questões abordadas pela sentença recorrida, cumprindo o requisito formal de admissibilidade.

Quanto à alegação de atraso para o pagamento do prêmio do seguro, as motivações externadas em recurso, para o não pagamento, são inaceitáveis. Eventual inadimplemento do prêmio não representa óbice ao pagamento de indenização, como deflui de jurisprudência pacífica do C. STJ (Súmula 257, STJ; REsp 144.583/SP; REsp 621.962/RJ)

Em relação ao pedido de complementação da indenização, pretendeu o recorrido o recebimento de R$ 3.919,00, a título de diferença a maior do pagamento administrativo da indenização do Seguro Obrigatório - DPVAT, tendo em vista a ocorrência do acidente automobilístico ocorrido em 09/08/2018.

Infere-se do laudo do DML, no qual o autor fundamenta a sua pretensão, que este sofreu
“debilidade moderada em mobilidade da coluna cervical (Moderada igual a 50% ao se adequar a tabela da lei 11.945/2009)”
.

Ocorre que a conclusão contida no laudo do IML não vincula o Juiz, que poderá decidir diversamente, motivando sua convicção, nos termos do art. 371, do CPC, em razão do princípio do livre convencimento motivado.

Aplicando-se o disposto na Lei nº 6.194/74, em seu artigo 3º, § 1º, incisos I e II, a sentença de primeiro grau reconheceu que o recorrido faz jus ao valor de
R$ 6.750,00
, partindo-se do percentual de
100%
do valor indenizatório máximo [R$ 13.500,00] e, após, redução do valor apurado com este enquadramento a
50%
, tendo em vista tratar-se de lesão incompleta de
média repercussão
.

No entanto, o
evento danoso sobreveio em 2018, quando já se encontrava em vigor a Lei nº 11.482/2007, que modificou a redação do art. 3º, da Lei nº 6.194/74, estabelecendo em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) o valor da indenização devida pelas seguradoras que operem o sistema DPVAT, nas hipóteses de invalidez permanente da vítima. Sendo assim, pelo princípio
tempus regit actum
, não há dúvida de que o quantum indenizatório deverá observar o limite em questão, enquadrando-se ainda nos percentuais de
perda anatômica ou funcional dispostos
na tabela anexa à Lei.

Dispõe o art. 3º, §1º, do diploma examinado:

§ 1
o
No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta,
será efetuado o enquadramento da
perda anatômica ou funcional
na forma prevista no inciso I deste parágrafo
, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. [grifo nosso]

A recorrente efetuou, na fase administrativa de regulação do sinistro, a apuração da extensão da lesão, por laudo médico encartado na contestação, que data de 07/05/2019, identificando a
limitação funcional, em
grau intenso
, do segmento cervical da coluna vertebral
, obtendo-se, ao final, o valor indicado de pagamento de
R$ 2.531,25
, haja vista a aplicação do fator de 25% de perda e 75% de intensidade (intensa).

Por meio do laudo do DML (ID 626985), em 29/05/2019, fora reconhecida a mesma lesão, debilidade em
mobilidade da coluna cervical
, mas na
intensidade moderada
. Assim, aplicando-se os percentuais correspondentes previstos no art. 3º, §1º, inciso II e na tabela anexa à Lei nº 6.194/74, obtém-se o percentual de
25% de perda e 50% de intensidade moderada, o que soma o importe de R$ 1.687,50.

A tese do autor de que a lesão em coluna cervical deveria ser enquadrada como dano corporal total descrito na tabela como "
Lesão de Órgãos e estruturas craniofaciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital
" não pode ser acolhida. Para esta modalidade de incapacidade seria necessário que a lesão em estrutura cervical causasse
prejuízo funcional não compensável

com comprometimento de função vital
, situação que não se verifica em relação ao autor. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT – LESÃO NA COLUNA CERVICAL – ENQUADRAMENTO NA HIPÓTESE DE LESÃO EM SEGMENTO DA COLUNA VERTEBRAL – INEXISTENCIA DE PROVA COMPROMETIMENTO DE FUNÇÃO VITAL – SENTENÇA QUE APLICOU CORRETAMENTE A TABELA DA SUSEP – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O valor da indenização securitária deve ser fixado proporcionalmente à extensão da lesão sofrida pela vítima, utilizando os parâmetros da tabela da SUSEP, incluída pela lei nº 11.945/09, a fim de efetivar o enquadramento da debilidade e, em seguida, sua quantificação. Inteligência da Súmula n. 474 do STJ. 2.
Para o enquadramento na hipótese da tabela da SUSEP mencionada pela apelante, não basta apenas a existência de lesão na coluna cervical, mas também que seja constatado “comprometimento de função vital”, o que, no entanto, não restou demonstrado nos autos, sendo correto o enquadramento da lesão na hipótese de “perda de um dos segmentos da coluna vertebral”
, já que a coluna cervical é um dos componentes da coluna vertebral. (TJ-MT - AC: 10354967420178110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 06/11/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2018)

Dos dados expostos, infere-se que a quitação administrativa abrangeu a totalidade dos valores devidos em virtude do sinistro que acometeu o recorrido, não subsistindo em seu proveito diferença a lhe ser prestada nesta demanda.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença recorrida, com o fim de julgar improcedente o pedido. Sem custas e honorários.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.